Tribunal: TJMT
Processo: 1038427-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1038427-92.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: ENDIELY IZIDIO DE CARVALHO FIGUEIREDO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03/03/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA (DIS). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. PROPAGANDA ENGANOSA POR OMISSÃO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DO CURSO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por instituição de ensino superior contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, declarando inexigível débito decorrente do Programa de Diluição Solidária (DIS), condenando à devolução da quantia paga na forma simples e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela instituição de ensino, após o cancelamento do curso, fundada no Programa de Diluição Solidária (DIS), é válida diante da ausência de informação clara e adequada sobre o valor real da mensalidade e as consequências econômicas da adesão; (ii) estabelecer se a cobrança indevida configura dano moral indenizável e se o quantum fixado comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o dever de informação clara, adequada e ostensiva previsto no art. 6o, III.
4. A oferta publicitária indicou mensalidade reduzida e parcelas promocionais, sem esclarecer de forma transparente o valor integral da mensalidade, o mecanismo de diluição e a possibilidade de cobrança integral em caso de cancelamento, caracterizando propaganda enganosa por omissão, nos termos do art. 37, § 1o, do CDC.
5. A simples menção genérica à existência do Programa de Diluição Solidária (DIS), desacompanhada de explicitação precisa de seus efeitos financeiros futuros, não supre o dever de informação e invalida o consentimento do consumidor.
6. A cobrança posterior de valor elevado, não previamente informado e sem base em consentimento válido, torna o débito inexigível e impõe a restituição dos valores indevidamente pagos.
7. A conduta da instituição de ensino ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois a cobrança indevida, aliada ao receio de restrição creditícia e à necessidade de pagamento para evitar prejuízos maiores, bem como a tentativa de solução na seara administrativa sem êxito, atinge a esfera extrapatrimonial da consumidora, configurando dano moral indenizável.
8. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos, não comportando redução, precipuamente diante do valor cobrado indevidamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de informação clara e adequada sobre o funcionamento e as consequências econômicas do Programa de Diluição Solidária (DIS) caracteriza falha no dever de informação e propaganda enganosa por omissão.2. A cobrança de valores não previamente informados ao consumidor, especialmente após o cancelamento do curso, torna o débito inexigível e impõe a restituição das quantias pagas. 3. A cobrança indevida que expõe o consumidor a insegurança financeira e à necessidade de buscar tutela jurisdicional configura dano moral indenizável, devendo o quantum observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 14 e 37, § 1o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1006633-85.2023.8.11.0013, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10.02.2025, DJE 14.02.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1029953-35.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 26.09.2025, DJE 29.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038427-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ENDIELY IZIDIO DE CARVALHO FIGUEIREDO - CPF: 048.294.221-57 (RECORRIDO), MARIANA BRUNNER DA SILVA - CPF: 042.494.441-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026